Tribunal: STF
Processo: STP 888
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMINAR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Centenário/RS contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002656-77.2022.8.21.9000, em curso na Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual foi mantida decisão que deferiu medida liminar, determinando a reintegração ao cargo de servidora municipal aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Narra ter servidora municipal ajuizado ação na origem, com vistas à reintegração ao cargo que exercia na data de seu afastamento definitivo em decorrência da aposentadoria voluntária junto ao INSS. Relata ter havido o deferimento da liminar pleiteada em primeira instância, sob o fundamento de que a ação rescisória movida pelo Município ainda não foi recebida, não atingindo, assim, a coisa julgada. Assinala que, em sede de agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão que determinou a reintegração da servidora autora. 



    Sustenta que a decisão impugnada contraria a legislação do Município que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público (art. 35, V, da Lei Municipal nº 25/1993), bem como a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada, em sede de repercussão geral, no Tema 1.150. Alega que o patrimônio público está sob grave risco de lesão com a continuidade da decisão que se busca suspender, ressaltando que “o potencial lesivo se cristaliza na medida em que a decisão está sendo estendida aos demais servidores na mesma situação, mantendo uma despesa sem fundamentação legal, justamente daqueles que deveriam estar gozando da inatividade, com seus proventos previdenciários”. 



    Argumenta que os processos anteriores à entrada em vigor da EC 103/2019 continuarão a ser tratados no âmbito do Poder Judiciário, caso a caso, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 1.302.501 (Tema 1.150). Aduz que, não obstante ter ocorrido o competente processo administrativo, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de ato vinculado, que se deu em estrita observância à legislação municipal. 



    Assinala que a ação rescisória nº 5004127-17.2022.8.21.7000, manejada pelo ente municipal, teve a inicial indeferida, aguardando-se o julgamento do agravo interno. Aponta que também foi proposta Querela Nullitatis, autuada sob o nº 5001129-24.2022.8.21.0098, objetivando a imediata exoneração da servidora, processo este que se encontra concluso desde 24/05/2022. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar no Processo nº 5000764-67.2022.8.21.0098, mantida no Agravo de Instrumento nº 5002656-77.2022.8.21.9000, até o trânsito em julgado do processo de origem.



    Em que pese devidamente intimada, a interessada deixou de se manifestar no presente incidente (doc. 13).



    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve determinação de reintegração de servidora pública estatutária aposentada voluntariamente pelo RGPS. 



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela que o julgador na origem fundamentou o deferimento da medida liminar essencialmente na aparente existência de coisa julgada sobre a matéria controvertida. É o que se verifica dos seguintes excertos (doc. 04, p. 2-4): 



    “[...]



    No caso em exame, o requerente obteve, nos autos n° 90004081420168210098, pronunciamento judicial definitivo no sentido de que é seu direito permanecer no cargo público, mesmo que aposentado pelo RGPS (evento 1, OUT13), cujo julgamento de mérito transitou em julgado em 05/11/2019 (evento 1, OUT14). 



    Esta decisão estava lastreada no melhor exame dos precedentes existentes no momento de sua prolação, pois, embora não se obtivesse certeza jurídica quanto ao posicionamento do STF, inúmeros precedentes de diversos tribunais coadunavam essa compreensão, tanto que tal entendimento restou pacificado, no âmbito do TJRS, no IRDR Nº 70077724862 (5161445- 97.2021.8.21.7000/RS), in verbis:



    [...]



    Malgrado isso, há que se registrar que, recentemente, veio o E. STF a debruçar-se sobre tal assunto, ao realizar o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE 1302501 (Tema 1150). As conclusões do excelso pretório contrariam o entendimento anteriormente adotado por diversas instâncias judiciais e, especialmente, aquele transitado em julgado em favor do autor. 



    [...]



    No entanto, o erro crasso do administrador requerido foi não observar que não é automático o desfazimento da coisa julgada pela superveniência de precedente vinculante em contrário ao entendimento que orientou sua formação como pretendeu o ente demandado com a expedição da notificação, antes referida, acostada no evento 1, OUT10. 



    Ademais, como dito a ação rescisória por ele manejada sequer foi recebida (evento 1, OUT18), não atingindo, assim, a coisa julgada. 



    Ora, se a decisão transita em julgado ao tempo em que já existia precedente vinculante em sentido contrário às suas conclusões, a ineficácia decorre ex vi legis da contradição entre os precedentes, somada à maior autoridade da decisão da Corte Constitucional. Nesse caso, bastará à Administração impugnar o cumprimento da sentença, arguindo a ineficácia da decisão proferida, nos exatos termos descritos no artigo 535, III, c/c §5º, do CPC/15. 



    No entanto, pode acontecer, como no caso, que a coisa julgada se forme em momento de claudicância jurisprudencial, antes do pronunciamento definitivo do STF a respeito do assunto. Nesse caso, contudo, não deixou o legislador de prever o remédio a ser aplicado, qual seja, a ação rescisória, a ser proposta no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado do precedente vinculante superveniente. 



    Sequer recebida a ação rescisória manejada, a decisão proferida no precedente superveniente não surtirá efeito algum, visto que a coisa julgada possui autoridade de cláusula pétrea constitucional, não estando sujeita à revisão senão nas hipóteses legal e constitucionalmente cabíveis. 



    [...]



    Assim, labora em erro evidente o administrador, ao pretender, por sua mera vontade, desfazer a coisa julgada que existe em favor do requerente como se instância rescisória fosse da decisão judicial transitada em julgado. Embora, ao fim e ao cabo, o que vá ocorrer possa ser a exoneração do demandante, esta deve obedecer ao devido processo legal, que nesta quadra exige o aforamento de ação rescisória, a qual, como dito, sequer fora recebida, para a situação em comento, na qual se poderá desconstituir a coisa julgada, e não violá-la, como procede o requerido. 



    É sui generis, ainda, a conduta do administrador, tomada no sentido de que um precedente vinculante do STF, ainda não transitado em julgado, retire automaticamente toda autoridade da decisão transitada em julgado que favorece o administrado. Ao afrontar, o administrador, a autoridade da coisa julgada motivado por entendimento superveniente ainda em formação, ou seja, sequer passado em julgado (embora remotas as chances de reversão total, são corriqueiras modificações relevantes após primeiros julgamentos, como modulação de efeitos do precedente, por exemplo), está na verdade aplicando, a seu bel prazer, o entendimento que mais lhe agrada, ainda que sequer investido da imutabilidade que somente o trânsito em julgado proporciona. 



    Assim, a liminar deve ser deferida, com a reintegração do requerente ao cargo que ocupa.”



    O referido fundamento foi destacado também na decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em sede de agravo de instrumento, que manteve a decisão que deferiu a medida liminar, consoante excerto a seguir transcrito (doc. 05, p. 1):



    “[...]



    No caso em comento, a parte agravada foi mantida no cargo após a aposentadoria em razão de decisão (evento 1, OUT13), já transitada em julgado (evento 1, OUT14), prolatada em processo judicial anterior, não podendo a Administração Pública descumprir a ordem judicial baseada tão somente em mudança de entendimento superveniente do STF, no julgamento do RE 1302501 (Tema 1150), sem promover a devida ação competente. Além disso, o Município manejou ação rescisória, processo nº 50000610820228219000, a qual não teve a inicial recebida consoante decisão anexada no evento 1, OUT18.”



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada - matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:



    Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente